Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a ilicitude da inscrição na dívida ativa e de protesto indevido, condenando o ente público a pagar indenização por danos morais e a repetir o indébito tributário. A autora alega erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e o réu aponta omissão e contradição quanto à legitimidade da cobrança e à forma de aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se há erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor total da condenação, e não apenas sobre a indenização dos danos morais; (II) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à legalidade da cobrança tributária e à forma de atualização da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios foram corretamente estipulados, mas a expressão “valor da indenização” constante no acórdão pode induzir a erro, devendo ser corrigida para “valor total da condenação”, por incluir a indenização por danos morais e a repetição do indébito.
4. O erro material configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
5. As alegações do Distrito Federal revelam nítida tentativa de rediscutir o mérito, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração, devendo o recurso ser rejeitado por ausência de omissão ou contradição no acórdão.
6. O acórdão foi claro ao reconhecer o dano moral presumido (in re ipsa) decorrente do protesto indevido de CDA de pessoa jurídica e os reflexos negativos comprovados no crédito do sócio-administrador.
7. Não foi devolvido ao Tribunal, na apelação, a forma de atualização da indenização por danos morais, inviabilizando o exame do ponto em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal.
8. A alegação de que se trata de matéria de ordem pública não autoriza seja apreciada por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração opostos pela parte autora providos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Unânime.
10. Embargos de Declaração opostos pela parte ré não providos. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem ter por base o valor total da condenação, compreendendo tanto a indenização por danos morais quanto a repetição do indébito.
2. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.